Tribunal: TJMT
Processo: 1006598-62.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006598-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Provas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO LOPES DA CRUZ - CPF: 550.122.051-20 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIMENSON MOURA BARBOSA - CPF: 058.536.661-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DIAS MORAIS - CPF: 044.220.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILSON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 049.617.681-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DE JESUS PASSOS - CPF: 062.454.921-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKELLE VITORIA MORAES GALVAO - CPF: 062.165.751-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.625.441-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de capitais. Operação "Fluxo Interrompido". Alegação de constrangimento ilegal. atraso em disponibilizar os elementos probatórios digitais à defesa. Cumprimento pela autoridade policial noticiado nas informações. Superação do atraso. Ausência de desproporcionalidade ou inércia judicial. Providências adotadas pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no contexto de apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

2.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de violação à ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteia a determinação de disponibilização integral do material digital.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso da autoridade policial em disponibilizar os elementos probatórios digitais à defesa configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia deduzida no presente remédio constitucional restringe-se ao alegado descumprimento da ordem de disponibilização dos elementos probatórios digitais, não abrangendo os requisitos fundamentadores da prisão preventiva, os quais já foram objeto de análise e manutenção em impetração anterior.

5. O apontado constrangimento ilegal por atraso encontra-se superado. As informações prestadas pelo Juízo de origem esclarecem que a autoridade policial comunicou formalmente que os documentos se encontram à disposição da defesa.

6. O eventual atraso no fornecimento das mídias não enseja, por si só, o relaxamento da custódia cautelar, sobretudo quando não se mostra desproporcional ou abusiva.

7. O magistrado de origem adota as providências adequadas para assegurar a regularidade do feito, exigindo o cumprimento das determinações e buscando a responsabilização da autoridade policial por eventual mora, não se evidenciando inércia do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.

O atraso na disponibilização de provas digitais pela autoridade policial, além de se encontrar superado, não se mostrou apto a configurar constrangimento ilegal capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva, notadamente por não se revelar desproporcional ou abusivo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 158-A e 319; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado José Lopes Siqueira Júnior em favor de
João Paulo Lopes da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 1010209-28.2025.8.11.0042.

Sobressai dos autos que o paciente se encontra segregado preventivamente desde 30/09/2025, no contexto de apuração da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais).

Sustenta que, embora tenha sido denegada a ordem em
habeas corpus
anterior (nº 1039380-59.2025.8.11.0000), sobreveio fato novo apto a justificar a presente impetração, a defesa teria oposto embargos de declaração na origem, pleiteando acesso integral às provas digitais e à cadeia de custódia; e, em decisão de 05/01/2026, o Juízo
a quo
teria acolhido parcialmente os aclaratórios para determinar à Autoridade Policial,
em prazo improrrogável de 72 horas
, a disponibilização de “a) áudios extraídos; b) dados brutos (Cellebrite); c) metadados e elementos da cadeia de custódia; d) quaisquer outros elementos de prova já documentados”.

Assevera que, em 08/01/2026, foi expedido o Ofício nº 101/2026, nos autos de origem, reiterando-se o prazo improrrogável, com comprovante de envio à autoridade policial.

Todavia, até a data da impetração (13/02/2026), nenhum arquivo foi disponibilizado, nenhum link certificado foi encaminhado e nenhuma justificativa foi apresentada para o descumprimento da ordem judicial. Nesse ínterim, o paciente permanece preso, enquanto o próprio Estado — que o acusa e sustenta a necessidade da custódia — inviabiliza o acesso da defesa ao conjunto probatório digital que embasa a prisão.

Alega, por isso, constrangimento ilegal por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 14 do STF e aos arts. 158-A e seguintes do CPP.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Em alternativa, pleiteia determinação de disponibilização integral do material digital em 24/48 horas, sob pena de relaxamento ou revogação da custódia. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID. 346680893 - Pág. 3).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, esclarecendo-se que
“o Ilustre Delegado de Polícia respondeu o ofício ao ID 224103359, alegando que os documentos estão à disposição da defesa”,
348426872 - Pág. 15.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, opinou
pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de dinheiro – "Operação Fluxo Interrompido" – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do paciente, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 da Lei de Ritos Penais – Liminar indeferida – Acesso às provas não gera soltura – eventual atraso não invalida a preventiva – juízo já deferiu o acesso e exige comprovação formal do cumprimento – pas de nullité sans grief – Instrução não encerrada – Acesso deferido e reiterado – ausência de ato coator judicial – Controvérsia probatória não contamina a custódia – A necessidade da custódia preventiva encontra-se amplamente demonstrada para garantia da ordem pública, asseguramento da aplicação da lei penal e prevenção da reiteração criminosa, especialmente diante das particularidades do caso, no qual ficou evidenciado que João Paulo Lopes da Cruz integrava o núcleo financeiro da organização criminosa estruturada e hierarquizada vinculada ao “Comando Vermelho”, sendo peça de suporte essencial ao esquema de lavagem de capitais operacionalizado por meio do chamado “Vale Crédito”, mecanismo destinado à captação, dissimulação, redistribuição e integração de valores ilícitos oriundos de empréstimos usurários realizados a comerciantes da região. Tais circunstâncias revelam periculosidade concreta, elevada capacidade de reorganização do núcleo financeiro e risco real e atual de continuidade das atividades ilícitas caso o paciente seja colocado em liberdade, sobretudo porque a engrenagem delitiva operava-se predominantemente por meios digitais e por múltiplas contas satélites, elementos que permitem a reativação imediata do esquema – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia preventiva (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem. ID. 350198882 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
habeas corpus
.

De início, registro que a controvérsia ora submetida a exame
não se confunde
com a matéria apreciada no
habeas corpus
anterior (nº 1039380-59.2025.8.11.0000), porquanto o presente
writ
se ancora em
fato superveniente específico
, consistente no alegado descumprimento, pela Autoridade Policial, de determinação judicial voltada à disponibilização de elementos probatórios digitais à defesa.

De fato, em 21/01/2026, no julgamento do
Habeas corpus
nº 1039380-59.2025.8.11.0000, esta Terceira Câmara, por unanimidade,
manteve a prisão do paciente,
conforme fragmento do voto condutor do acórdão, de lavra do Des.
Ricardo Gomes de Almeida
:

“ (...) No tocante à
prisão preventiva
em si, verifica-se que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade social dos agentes, ficando demonstrado o
periculum libertatis
.

A investigação descortinou uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro operada pela organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho,
onde o paciente, João Paulo Lopes da Cruz, supostamente integraria o núcleo financeiro e de suporte operacional. Sua função consistiria na cobrança de parcelas em atraso – utilizando-se de pressão sobre comerciantes locais –, e na movimentação de valores ilícitos em sua conta bancária para posterior pulverização, visando
dar aparência de licitude ao capital da facção.

Soma-se a isso o fato de que o
modus operandi
descrito – empréstimos usurários, fracionamento de depósitos (
smurfing
) e estrutura hierarquizada –, revela sofisticação e profissionalismo, indicando que a liberdade do paciente representaria risco real de reiteração delitiva com a continuidade do fluxo de capitais que alimenta a organização criminosa.

A propósito, convém trazer a posição firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 14/10/2008). “

No presente
writ
, o impetrante aponta constrangimento ilegal sob a ótica de
excesso de prazo
, afirmando que a Autoridade Policial teria descumprido ordem judicial destinada a assegurar à defesa o acesso aos elementos probatórios digitais.

Ao indeferir a liminar, destaquei a imprescindibilidade de prévia provocação do Juízo
a quo
para deliberar sobre a matéria, tendo em vista a ausência, nos autos, de qualquer petição ou requerimento nesse sentido,
in verbis
:

“Com efeito, embora conste decisão de 05/01/2026 impondo prazo à Autoridade Policial, não se verifica, ao menos em documentos juntados pela defesa, petição nos autos originários comunicando o não atendimento da ordem, nem requerimento específico para que o magistrado de origem determinasse o cumprimento, requisitasse informações, ou adotasse outras providências compatíveis com o poder de direção do processo.

Nessa perspectiva, importa ressaltar que o
habeas corpus
se destina a coibir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção decorrente de ato imputável à autoridade indicada como coatora.

No caso, o ato atribuído ao Juízo de origem é precisamente o oposto do que se alega como causa do constrangimento: o magistrado determinou a disponibilização das provas digitais. O eventual inadimplemento dessa determinação por órgão policial, sem que o Juízo tenha sido cientificado e instado a atuar, não pode, em princípio, ser automaticamente imputado ao magistrado, sobretudo quando inexistente notícia de omissão judicial após provocação específica.

A orientação de que o
writ
não deve substituir os meios ordinários de provocação e de saneamento na instância de origem — salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante e imediatamente atribuível ao ato judicial — impõe cautela, sob pena de converter o
habeas corpus
em sucedâneo de providências que devem, primeiramente, ser submetidas ao juízo natural, inclusive para evitar indevida supressão de instância.

Desse modo, a concessão liminar de alvará de soltura, ou mesmo a imposição direta, por este Tribunal, de medidas coercitivas em face do descumprimento policial, sem que o Juízo
a quo
tenha sido previamente instado a deliberar sobre o tema, importaria em intervenção prematura e potencialmente substitutiva da competência originária, além de inviabilizar o contraditório institucional mínimo acerca das circunstâncias do alegado descumprimento( justificativas, possibilidade técnica de fornecimento, forma de disponibilização e eventual adoção de cautelas para preservação da cadeia de custódia).”

Prestadas as informações, o Juízo
a quo
consignou que o Ilustre Delegado de Polícia respondeu ao ofício,
noticiando que os documentos estariam
à disposição da defesa
.

Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, fundado no alegado atraso na disponibilização das mídias, registrou que
“A eventual demora na disponibilização dos arquivos brutos pela Autoridade Policial
, passível de correção (como se fará adiante),
não tem o condão de, por si só, elidir os indícios de autoria já documentados nos relatórios policiais, nem de afastar o periculum libertatis.”.

Consignou ainda, que
“A manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública. Estamos diante de apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro com alto grau de sofisticação, vinculada à facção criminosa. O modus operandi empregado – concessão de empréstimos usurários, cobranças mediante grave ameaça e pulverização de ativos em contas de "laranjas" – revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.”.

Nesse cenário, à luz das informações prestadas, o alegado atraso na disponibilização das mídias mostra-se,
ao que tudo indica, superado
.

De todo modo, eventual demora — quando não demonstrada como desproporcional, abusiva ou causadora de prejuízo concreto capaz de infirmar os fundamentos da custódia —
não enseja o relaxamento da prisão
. Ressalte-se, por fim, que o magistrado de origem vem adotando providências para assegurar a regularidade e a celeridade do feito, inclusive exigindo o cumprimento das determinações e promovendo a responsabilização da autoridade policial por eventual mora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026